Tribunal: TJMT
Processo: 1019382-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019382-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADALBERTO COELHO BARROS - CPF: 089.464.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ANTONIO KLAUK - CPF: 162.208.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASGAO INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 02.067.731/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA

–

MÉRITO
– INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITO DA PROBABILIDADE NÃO EVIDENCIADO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se pelos fundamentos do recurso é possível constatar
os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão
, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Para o deferimento de tutela antecipada recursal, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos
artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela antecipada recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n.º
1019382-13.2022.8.11.0000
que, indeferiu a tutela antecipada recursal,
para determinar
a suspensão dos autos de origem (
Cumprimento de Sentença
nº.
1027770-10.2021.8.11.0041
) até o julgamento do mérito recursal.

Aduz que, nos autos da ação de improbidade administrativa n.º
0005426-53.2001.8.11.0041 os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, determinando tão somente o ressarcimento ao erário dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão supostamente indevida do benefício fiscal à pessoa jurídica BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Sustenta
que, por ser a Agravante mera servidora pública, ela não possui legitimidade para responder pelo pagamento dos débitos fiscais concedidos de forma irregular, mas apenas a pessoa jurídica beneficiada BRASGÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e os seus sócios.

Argumenta que, os créditos tributários em questão já são objetos das execuções fiscais números 0012317-0.2001.8.11.0041 e 0015976-73.2002.8.11.0041, de modo que nova cobrança configuraria
bis in idem.

Assevera que, diante da ausência de provas suficientes a respaldar a manutenção da condenação dos servidores públicos Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva e Joaquim Gonçalves Monteiro, o Juízo
ad quem
acolheu os seus argumentos apresentados em sede de apelação no sentido de reformar sentença de 1º grau, julgando improcedente a demanda em relação a eles.

Assegura que, uma vez que esses servidores se encontram na mesma condição jurídica da agravante e serem litisconsortes, os efeitos do julgamento do recurso de apelação por eles interposto devem ser estendidos para a ora recorrente.

Argui que, a prescrição intercorrente prevista no art. 23, caput, §4º, inciso I e V, §5º e §8º, da lei nº 14.230/2021 deve ser aplicado ao caso, pois o feito foi sentenciado 14 anos após a propositura da ação.

Pontua que, não foi observado pelo Juízo
a quo
que, em caso idêntico, a agravante foi absolvida em ação penal por decisão do Juízo
ad quem
(Apelação nº 73424/2016).

Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a
tutela antecipada recursal, no sentido de
suspender
os autos de origem (cumprimento de sentença) até o julgamento do mérito recursal.

A parte recorrida, em contrarrazões, arguiu a ausência de impugnação especifica ao fundamento da decisão e requereu o não conhecimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

Argui o recorrido que o recurso não deve ser conhecido, eis que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com decisão, restando dessa forma preenchido o requisito do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão não se vislumbra a ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

M É R I T O: ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA P DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PLEITEADA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ressai dos autos que a ora recorrente (
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
) interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
nº.
1027770-10.2021.8.11.0041
, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e embargos de declaração opostos pela ora recorrente.

Requereu perante o Juízo
ad quem
a concessão de tutela antecipada para
determinar
a suspensão dos autos de origem (cumprimento de sentença) até o julgamento do mérito recursal.

Este Magistrado, ao receber o recurso de agravo de instrumento indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada
. Vejamos.

Em relação ao fundamento de que a Agravante por ser servidora pública não possui legitimidade para responder por suposto dano ao erário, oriundo do não recolhimento de tributo Estadual, os indícios se firmam no sentido de que a matéria já se encontra alcançada pela preclusão, pois ao que tudo indica, ela deveria ser arguida na fase de conhecimento e não somente durante o cumprimento de sentença.

No que tange ao argumento de que não teria dano a ser reparado pelo fato do tributo não pago já estar sendo cobrado nas
execuções fiscais números 0012317-0.2001.8.11.0041 e 0015976-73.2002.8.11.0041, insta consignar em análise
perfunctória, que não há como afirmar que se tratam do mesmo crédito.

Não vislumbro, também, por ora, a possibilidade de estender à agravante a decisão do Juízo
ad quem
, que em recurso de apelação julgou improcedente a ação de improbidade em relação aos
servidores públicos Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva e Joaquim Gonçalves Monteiro, isso porque, cada servidor desempenhava uma função e participou de forma diversa na suposta prática dos atos tido como ímprobos.

Argui também a recorrente que a prescrição intercorrente prevista no art. 23, caput, §4º, inciso I e V, §5º e §8º, da lei nº 14.230/2021 deve ser aplicado ao caso, pois o feito foi sentenciado 14 anos após a propositura da ação.

A esse respeito sabe-se que
a Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, assim dispõe:

“Art. 1º (...)

§ 4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos
, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada,

reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

[...]

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, devendo ser aplicando os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Feitas estas considerações, em consonância com a orientação da Suprema Corte, as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em relação ao prazo da prescrição intercorrente, têm como termo inicial, a data de entrada em vigor da inovação legislativa, em 25/10/2021.

Com efeito, ao que tudo indica os novos prazos prescricionais não devem ser aplicados ao vertente caso, pois a demanda foi ajuizada em no ano de 2001 e na data da entrada em vigo da respectiva legislação a ação de conhecimento já se encontrava com sentença transitada em julgada.

Destarte, n
ão se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado no recurso de agravo de instrumento, impossibilitando o deferimento da tutela antecipada recursal almejada.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Todavia, consigno que os argumentos serão reanalisados na ocasião da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023